Tribunal: TJSP
Processo: 1022562-79.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tutela cautelar de sustação de protesto. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Renúncia operada em curto espaço de tempo desde o início da contratação. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Correção da medida. Ausência de liquidez necessária no título a autorizar o protesto. Impossibilidade de cobrança do valor integral do contrato se os serviços advocatícios não foram

Ementa:
Tutela cautelar de sustação de protesto. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Renúncia operada em curto espaço de tempo desde o início da contratação. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Correção da medida. Ausência de liquidez necessária no título a autorizar o protesto. Impossibilidade de cobrança do valor integral do contrato se os serviços advocatícios não foram prestados integralmente nos termos do contrato. Ré que não possui certidão de débito exequendo como alega, pois a ação promovida perante o Juizado Especial Cível tratou de execução de título extrajudicial que acabou sendo extinta por ausência de bens penhoráveis na forma do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Ausência de coisa julgada material. Sentença mantida na sua totalidade meritória, ficando reformada apenas no tocante ao indeferimento da justiça gratuita pleiteada pela ré. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022562-79.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCELLY BISOGNINI JANSON, é apelada NILIAN ROSA CEZAR DIAS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022562-79.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelante: Marcelly Bisognini Janson
Apelada: Nilian Rosa Cezar Dias dos Santos (Justiça Gratuita)
Comarca: São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.628
EMENTA
Tutela cautelar de sustação de protesto. Contrato de prestação de
serviços advocatícios. Renúncia operada em curto espaço de
tempo desde o início da contratação. Sentença que julgou
procedente o pedido inicial. Correção da medida. Ausência de
liquidez necessária no título a autorizar o protesto. Impossibilidade
de cobrança do valor integral do contrato se os serviços
advocatícios não foram prestados integralmente nos termos do
contrato. Ré que não possui certidão de débito exequendo como
alega, pois a ação promovida perante o Juizado Especial Cível
tratou de execução de título extrajudicial que acabou sendo extinta
por ausência de bens penhoráveis na forma do art. 53, §4o, da Lei
no 9.099/95. Ausência de coisa julgada material. Sentença mantida
na sua totalidade meritória, ficando reformada apenas no tocante
ao indeferimento da justiça gratuita pleiteada pela ré. Recurso
provido em parte.
Vistos.
Trata-se de ação originada do pedido de tutela
cautelar antecedente de sustação de protesto, ajuizada por Nilian
Rosa Cezar Dias dos Santos em face Marcelly Bisognini Janson, que
a respeitável sentença de fls. 1522/1524, cujo relatório se adota,
julgou procedente para determinar o cancelamento do protesto objeto
do protocolo 0246-27/08/2018-06 (fls. 13/14).
Apela
a
ré
(fls.
1526/1538),
pugnando,
preliminarmente, a reforma da sentença no que toca ao indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022562-79.2019.8.26.0564 -Voto no
3
da justiça gratuita pleiteada. No mérito, alega que a sentença trouxe
fundamento de que a ré deveria se valer de ação própria para discutir
o valor real devido sem analisar o fato de que na ação de execução
os cálculos da ré já haviam sido homologados. Argumenta que o
protesto ocorreu como última medida para forçar o cumprimento da
obrigação depois de inúmeras tentativas de cobrança do valor devido
e devidamente homologado na ação de execução de título
extrajudicial (processo no 1014340-93.2017.8.26.0564). Insiste que a
renúncia do mandato foi motivada, já que a autora deixou de cumprir
as obrigações processuais e deixou de efetuar o pagamento dos
honorários. Além disso, na manifestação copiada a fls. 670 a autora
confessa ser devedora dos valores das primeiras parcelas. Pede a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 1555/1565.
É o Relatório.
De
proêmio,
considerando
a
documentação
acostada pela autora/apelante a fls. 1578/1631, defiro a justiça
gratuita pleiteada, ficando a respeitável sentença reformada neste
quesito.
Cuida-se de ação originada do pedido de tutela
cautelar antecedente ajuizada pela autora/apelada, pretendendo a
sustação e cancelamento do protesto datado do dia 27/08/2019 no
valor de R$27.103,05 (mais R$1.571,90 de custas e emolumentos),
referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado
com a ré/apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022562-79.2019.8.26.0564 -Voto no
4
A respeitável sentença de fls. 1522/1524 julgou
procedente o pedido para determinar o cancelamento do protesto
objeto do protocolo no 0246-27/08/2019-06 (fls. 13/14), consignando
que a prestação dos serviços em questão se deu por pequeno prazo
(menos de três meses), e que a cobrança dos valores não deve se
dar como se o contrato tivesse sido cumprido integralmente pela
contratada. O juízo ainda ressalvou a possibilidade da ré, se entender
cabível, valer-se de ação própria para buscar o valor real devido.
Pois bem.
Pese a irresignação da ré, razão não lhe assiste.
Como apontado em contestação, foi ajuizada ação
de
execução
de
título
extrajudicial
(processo
no
1014340-
93.2017.8.26.0564), que tramitou perante a Vara do Juizado Especial
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, por meio da qual se
pretendeu a execução do mesmo contrato de prestação de serviços
advocatícios objeto da presente ação, na quantia global de
R$18.456,12 (atualizado para junho/2017) (parcelas vencidas e
vincendas do contrato, mais multa de 20%). (fls. 263/695).
Naqueles autos, a aqui autora, lá executada, foi
regularmente citada (cf. certidão copiada a fls. 317), mas não
apresentou defesa.
Contudo, em razão da não localização de bens
penhoráveis, a execução acabou sendo extinta nos termos do artigo
53, §4o, da Lei no 9.099/95. (fls. 691/692)
A apelante aduz em seu recurso que “o protesto
ocorreu como última medida para forçar o cumprimento da obrigação depois de
inúmeras tentativas frustradas de receber o valor devido e devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022562-79.2019.8.26.0564 -Voto no
5
HOMOLOGADO na ação de execução de título extrajudicial e, não como fez entender
o juízo a quo, que ainda deveria ser discutido o valor e o mérito da cobrança”. (fls.
1532).
Mas veja-se: não houve homologação alguma de
crédito em favor da ora ré nos autos da execução, justamente porque
se tratava de execução de título extrajudicial frustrada por ausência
de bens penhoráveis, ensejando a sua extinção sem resolução do
mérito com fulcro no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 e não de
cumprimento de sentença infrutífero, hipótese em que se teria prévio
título executivo judicial e coisa julgada material formada acerca do
débito exequendo.
Pertinente a citação do Enunciado 75 do FONAJE,
segundo o qual “A hipótese do §4o, do artigo 53, da Lei 9.099/95, também se
aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão
do seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do
nome do exequente no Cartório Distribuidor”.
Tanto é verdade que aquele juízo, diante do pedido
de emissão de certidão de dívida exequenda formulado pela então
exequente, observou que “por tratar-se de execução de título extrajudicial, a
parte exequente deverá valer-se de seu título para fins de protesto” (fls. 691).
E assim o fez a exequente, ora ré, que promoveu o
protesto do contrato de prestação de serviços advocatícios.
Mas a verdade é que o protesto não era a medida
mais adequada ao caso.
Como bem salientou o juízo:
“Ora, a contratação de advogado, por óbvio, não se trata de uma
obrigação a ser cumprida de forma instantânea. O próprio instrumento prevê em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022562-79.2019.8.26.0564 -Voto no
6
cláusula 01 que os serviços seriam prestados “até final sentença, acordo judicial,
extrajudicial ou execução”. (fl. 15)
Dessa forma, em que pese o inadimplemento contratual da autora,
entendo que a cobrança dos valores não deve se dar como se o contrato tivesse sido
cumprido integralmente pela contratada. Tanto que a própria ré, quando da renúncia,
notifica a autora para pagar tão somente a quantia vencida de R$3.462,75,
correspondente aos valores em aberto até então (fl. 21).”. (fls. 1524)
Vale ressaltar que não há violação alguma à coisa
julgada material porque inexistente, como já mencionado o fato da
ora autora ter se silenciado na execução, mas ter passado a
questionar o contrato nesta oportunidade.
Daí o motivo pelo qual o título protestado não se
reveste de liquidez necessária, sendo pertinente a observação feita
pela sentença no sentido de que a ré/apelante, se entender cabível,
poderá se valer de ação própria para discutir o valor devido pelos
serviços prestados até o momento da renúncia.
Em sentido análogo:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS. MANDATO REVOGADO ANTES DA CONCLUSÃO DOS
TRABALHOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO INTEGRAL
DOS HONORÁRIOS EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA. A revogação extingue a força obrigatória do mandato. Serviço
efetuado a ser proporcionalmente remunerado. Arbitramento que depende de
elementos externos ao título. Inadmissibilidade (CPC, art. 586). Carência da ação por
inadequação da via eleita (CPC, art. 267, VI). Sucumbência (CPC, art. 20, §4o).
Recurso do embargante provido e prejudicado o recurso do embargado. (TJSP;
Apelação Cível 0025800-64.2009.8.26.0309; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022562-79.2019.8.26.0564 -Voto no
7
Jundiaí - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2014; Data de
Registro: 24/04/2014)
Pelas razões acima expostas é que a respeitável
sentença merece ser mantida, no mérito, por seus próprios e bem
lançados fundamentos, cabendo reforma apenas no tocante ao
indeferimento da gratuidade pleiteada pela ré.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR